Tribunal: TJDFT
Processo: 0717189-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. APLICAÇÂO DE MULTA E ORDEM DEMOLITÓRIA. SUSPENSÃO. ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. PRESUSNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição do efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação anulatória de multa administrativa a qual indeferiu a tutela de urgência almejada para suspender a exigibilidade da multa administrativa imposta e obstar o ato demolitório correlato. 1.1. No agravo, o autor requer a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade da multa administrativa e os efeitos da ordem demolitória. No mérito, pede a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito integral da multa administrativa é suficiente para justificar a concessão de tutela provisória de urgência; e (ii) estabelecer se deve prevalecer o ato administrativo impugnado de ocupação irregular de área pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ato administrativo impugnado, o qual goza da presunção de legitimidade e legalidade, somente pode ser afastado em caráter liminar mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente na hipótese em apreço. 3.1. Nesse sentido: “(...) No caso, a ausência de provas suficientes que afastem a presunção de legitimidade do auto de infração impede o reconhecimento da probabilidade do direito; o agravante limitou-se a negar a prática da infração, sem apresentar elementos probatórios mínimos, como filmagens, depoimentos de testemunhas ou outros documentos, que pudessem corroborar sua alegação. 5. A presunção de legitimidade do ato administrativo impõe que, até prova em contrário, os atos praticados pela administração pública sejam considerados válidos e regulares, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.” (0752494-86.2024.8.07.0000, Relator: Edilson Enedino Das Chagas, Primeira Turma Recursal, DJe: 25/02/2025.) 3.2. A agravante não apresentou, nesta fase processual, elementos probatórios capazes de desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionador, limitando-se a alegar que a estrutura não obstrui a circulação. Tal alegação, contudo, não elide de pronto a ilicitude da conduta, pois a legislação proíbe qualquer obra em área pública sem prévia autorização, independentemente de eventual demonstração de prejuízo à circulação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: " Com efeito, constatando-se a existência de particularidades envolvendo a lide (característica da estrutura e obstrução de logradouro público), sem a demonstração de qualquer ilegalidade, prudente a manutenção do ato administrativo impugnado, conforme definido na origem, até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes, não inexistindo elementos suficientes indicando eventual ilegalidade na aplicação da penalidade administrativa."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei Distrital no 6.138/2018, arts. 15, 22, 123 §4o II, 124 V, 133 §§1o e 4o; Decreto no 43.056/2022, arts. 168, V, 180 e 183; LODF, art. 48.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, 0752494-86.2024.8.07.0000, Relator(a): Edilson Enedino Das Chagas, Primeira Turma Recursal, DJe: 25/02/2025.